Tribunal: TJSP
Processo: 1031227-02.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação anulatória – Indeferimento de pedido de alteração de quadro societário – Sócio retirante que participava de outra sociedade empresária, cuja inscrição estadual foi cassada, por comercialização de combustível adulterado – Presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo não ilidida – Inteligência do disposto no artigo 13, incisos IV e X, da Portaria CAT no.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação anulatória – Indeferimento de pedido de alteração de quadro societário – Sócio retirante que participava de outra sociedade empresária, cuja inscrição estadual foi cassada, por comercialização de combustível adulterado – Presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo não ilidida – Inteligência do disposto no artigo 13, incisos IV e X, da Portaria CAT no. 02, de 12/01/11, combinado com o artigo 21, § 3o, item 07, do RICMS - Improcedência da demanda – Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.